Tribunal: TJSP
Processo: 1004102-11.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação Cível – Processual Civil e Administrativo – Servidora municipal (técnica de Raio-X) que busca reconhecimento de direito à aposentadoria especial e indenização por dano moral pela alegada injusta negativa pelo Município de Santo André – Sentença de procedência parcial que acolhe o pedido de aposentadoria especial apenas – Recursos pelo Município, pelo Instituto de Previdência (IPSA)

Ementa:
Apelação Cível – Processual Civil e Administrativo – Servidora municipal (técnica de Raio-X) que busca reconhecimento de direito à aposentadoria especial e indenização por dano moral pela alegada injusta negativa pelo Município de Santo André – Sentença de procedência parcial que acolhe o pedido de aposentadoria especial apenas – Recursos pelo Município, pelo Instituto de Previdência (IPSA) além de adesivo pela autora – Provimento parcial de rigor apenas ao apelo do Município.
Das Preliminares.
1. Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência - Desnecessidade de realização da nova prova pericial – Inexistência de contradição apontada, mas se assemelhando a descontentamento da parte com as conclusões - Dilação probatória inócua para o regular deslinde do feito, face à suficiência dos elementos constantes dos autos para a prolação de decisão segura e fundamentada - No tocante à colheita de provas, predomina a prudente atuação do magistrado no exame de sua pertinência ou não à formação do seu convencimento ante as circunstâncias do caso concreto - Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de nulidade da Sentença por suposta falta de fundamentação – Inocorrência - Magistrado sentenciante expôs sua motivação e fundamentação que redundaram no julgamento de improcedência da ação, apreciando todas as argumentações das partes - Sentença sucinta não se confunde com Sentença omissa, única hipótese que acarretaria sua nulidade – Precedentes da Corte e do C. STJ – Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de nulidade – Sentença "ultra petita" – Inocorrência – Sentença que não inova ao consignar que a aposentadoria seria com proventos integrais e com paridade na medida em que tal seria consequência lógica do próprio reconhecimento do direito à aposentadoria e na forma da Constituição – Preliminar rejeitada.
Do Mérito
4. Plenamente possível a concessão de aposentadoria especial ao servidor público mesmo ausente norma específica – Utilização de regra aplicável ao regime geral de previdência – Precedentes do STF e do Órgão Especial desta Corte – Inteligência dos arts. 40, § 4o, da CF e 57 da LF no 8.213/91 – Existência ademais de expressa norma municipal que prevê o benefício para os operados de Raio-X - Inexistência de ofensa ao art. 195, § 5o, da CF porquanto não criado novo benefício, mas sim reconhecido um já existente e com prévia fonte de custeio.
5. Paridade e integralidade de proventos – Cabimento – Direito reconhecido aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003, desde que atendidos os requisitos legais – Precedentes desta Corte e do C. STF.
6. Condenação entretanto de pagamento dos proventos desde a data do pedido administrativo que não se mostra adequado porque vedado o dúplice pagamento, sendo correto então o pagamento de abono de permanência – Recurso do Município provido neste ponto.
7. Condenação da Fazenda Pública – Obrigação de pagar - Correção monetária e juros de mora conforme decidido em definitivo pelo C. STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810).
8. Condenação do Município por danos morais – Descabimento - Não configurado ato ilícito por parte do Município, que agiu pautado pelo princípio da legalidade – Ausente obrigação de indenizar.
9. Ônus de sucumbência adequadamente arbitrados considerando-se a natureza da demanda e o trabalho do patrono – Inteligência do art. 85, e parágrafo 8o do CPC – Valor dos honorários advocatícios que devem ser majorados em sede recursal na forma do art. 85, § 11o, do CPC.
Sentença mantida em parte - Apelação do IPSA e recurso adesivo da autora desprovidos e, por outro lado, provido parcialmente o recurso do Município de Santo André.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552999
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004102-11.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes/apelados
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ e SANTO ANDRÉ - INST. PREV. SANTO
ANDRÉ - IPSA, é apelada/apelante ROSANA GUIMARÃES BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento à apelação
do IPSA e recurso adesivo da autora e, por outro lado, deram provimento parcial ao
recurso do Município de Santo André. V.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-11.2018.8.26.0554 -Voto no
2
Voto no 35.002
Apelação Cível no 1004102-11.2018.8.26.0554
Apelantes: Instituto de Previdência de Santo André (IPSA), Município de Santo
André e Rosana Guimarães Batista
Apelados: Rosana Guimarães Batista, Instituto de Previdência de Santo André
(IPSA) e Município de Santo André
Comarca: Santo André
Juiz de Direito Sentenciante: Érica Matos Teixeira Lima
Apelação Cível Processual Civil e Administrativo Servidora
municipal (técnica de Raio-X) que busca reconhecimento de direito à
aposentadoria especial e indenização por dano moral pela alegada
injusta negativa pelo Município de Santo André Sentença de
procedência parcial que acolhe o pedido de aposentadoria especial
apenas Recursos pelo Município, pelo Instituto de Previdência
(IPSA) além de adesivo pela autora Provimento parcial de rigor
apenas ao apelo do Município.
Das Preliminares.
1. Preliminar de cerceamento de defesa
Inocorrência -
Desnecessidade de realização da nova prova pericial Inexistência
de contradição apontada, mas se assemelhando a descontentamento
da parte com as conclusões - Dilação probatória inócua para o
regular deslinde do feito, face à suficiência dos elementos constantes
dos autos para a prolação de decisão segura e fundamentada - No
tocante à colheita de provas, predomina a prudente atuação do
magistrado no exame de sua pertinência ou não à formação do seu
convencimento ante as circunstâncias do caso concreto - Preliminar
rejeitada.
2. Preliminar de nulidade da Sentença por suposta falta de
fundamentação Inocorrência - Magistrado sentenciante expôs sua
motivação e fundamentação que redundaram no julgamento de
improcedência da ação, apreciando todas as argumentações das
partes - Sentença sucinta não se confunde com Sentença omissa,
única hipótese que acarretaria sua nulidade Precedentes da Corte e
do C. STJ Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de nulidade Sentença “ultra petita” Inocorrência
Sentença que não inova ao consignar que a aposentadoria seria com
proventos integrais e com paridade na medida em que tal seria
consequência lógica do próprio reconhecimento do direito à
aposentadoria e na forma da Constituição Preliminar rejeitada.
Do Mérito
4. Plenamente possível a concessão de aposentadoria especial ao
servidor público mesmo ausente norma específica Utilização de
regra aplicável ao regime geral de previdência Precedentes do STF
e do Órgão Especial desta Corte Inteligência dos arts. 40, § 4o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-11.2018.8.26.0554 -Voto no
3
CF e 57 da LF no 8.213/91 Existência ademais de expressa norma
municipal que prevê o benefício para os operados de Raio-X -
Inexistência de ofensa ao art. 195, § 5o, da CF porquanto não criado
novo benefício, mas sim reconhecido um já existente e com prévia
fonte de custeio.
5. Paridade e integralidade de proventos Cabimento Direito
reconhecido aos servidores que ingressaram no serviço público antes
da publicação das Emendas Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003,
desde que atendidos os requisitos legais Precedentes desta Corte e
do C. STF.
6. Condenação entretanto de pagamento dos proventos desde a data
do pedido administrativo que não se mostra adequado porque vedado
o dúplice pagamento, sendo correto então o pagamento de abono de
permanência Recurso do Município provido neste ponto.
7. Condenação da Fazenda Pública Obrigação de pagar - Correção
monetária e juros de mora conforme decidido em definitivo pelo C.
STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema
no 810).
8. Condenação do Município por danos morais Descabimento - Não
configurado ato ilícito por parte do Município, que agiu pautado pelo
princípio da legalidade Ausente obrigação de indenizar.
9. Ônus de sucumbência adequadamente arbitrados considerando-se
a natureza da demanda e o trabalho do patrono Inteligência do art.
85, e parágrafo 8o do CPC Valor dos honorários advocatícios que
devem ser majorados em sede recursal na forma do art. 85, § 11o, do
CPC.
Sentença mantida em parte - Apelação do IPSA e recurso adesivo da
autora desprovidos e, por outro lado, provido parcialmente o recurso
do Município de Santo André.
1. Por r. Sentença de fls. 601/610, cujo relatório ora se adota, a MM. Juíza
de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santo André, nos autos de
Ação pelo Procedimento Comum proposta por Rosana Guimarães Batista contra o
Município de Santo André e Instituto de Previdência de Santo André (IPSA), assim
decidiu: "JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por ROSANA
GUIMARÃES BATISTA em face de MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ e INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ _ IPSA, para RECONHECER que a autora laborou em
atividade insalubre, durante todo o vínculo funcional estabelecido com o Município, no
desempenho do cargo de técnica de radiologia e CONDENAR os corréus, a conceder à autora a
aposentadoria especial, ante o desempenho por período superior a 25 (vinte e cinco) anos de
trabalho submetido a condições insalubres, com paridade e integralidade dos vencimentos, a
partir da data do pedido administrativo, observada a prescrição quinquenal. CONDENO ainda,
os requeridos, ao pagamento em favor da requerente, das diferenças apuradas, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-11.2018.8.26.0554 -Voto no
4
prescrição quinquenal, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, conforme
recentemente decidido pelo plenário do STF no julgamento do RE 870.947 em 20/09/2017, ou
seja, o índice de correção monetária a ser adotado deve ser o IPCA-E, incidindo o índice de
remuneração da poupança quanto aos juros de mora, tendo em vista que o débito em questão
possui natureza não tributária. Por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO, com resolução de
mérito, nos termos nos termos no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da
sucumbência recíproca, condeno às partes ao pagamento de metade das custas e despesas
processuais, observando-se que a Fazenda é isenta do pagamento da taxa judiciária por força do
art. 6o da Lei Estadual no 11.608/2003, além de honorários advocatícios em favor da parte
contrária, que fixo por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do
Código de Processo Civil, atentando-se, contudo, em relação à parte autora, o disposto no artigo
98, § 3o, também do Código de Processo Civil".
Opostos Embargos de Declaração pelos requeridos, restaram rejeitados
(fls. 625).
Não conformados apelam os requeridos.
O Instituto de Previdência de Santo André (IPSA) apresenta suas razões
às fls. 629/639. Em preliminar pugna pela declaração de nulidade da r. Sentença por
cerceamento de defesa pelo não esclarecimentos de impugnações formuladas ao
laudo pericial. No Mérito bate-se pela improcedência da demanda sob o argumento
de que não comprovada a exposição a elemento radioativo de forma contínua a
configurar requisito de aposentadoria especial. Alternativamente pugna pela
redução dos honorários advocatícios de sucumbência a não ultrapassarem o valor
de 10% do valor da condenação.
O Município de Santo André apresenta suas razões de apelo às fls.
643/664. Em preliminar diz que nula a r. Sentença por falta de fundamentação.
Também em preliminar diz que nula a r. Sentença por julgamento "ultra petita" com
violação aos arts. 141 e 492 do CPC, princípio da congruência e adstrição porque
deferida a integralidade e paridade nos proventos enquanto pleiteada a
integralidade apenas. No Mérito bate-se pela improcedência da demanda dizendo
que não atendidos os requisitos legais para a aposentadoria especial na forma da
legislação municipal, salientando que a circunstância do percebimento de adicional
de insalubridade não é definitivo para fins de comprovação do exercício de
atividade especial na esteira de julgados que colaciona. Alega que inexiste fonte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-11.2018.8.26.0554 -Voto no
5
custeio para o benefício e que não esteve exposta à radiação a autora desde sua
transferência para a UPA em 30/11/2016.Aduz que os valores devidos não podem
retroagir à data do pedido administrativo dada a impossibilidade de cumulação de
vencimentos e proventos de aposentadoria. Diz que descabido o reconhecimento da
paridade na forma da lei e também da integralidade.
Contrarrazões às fls. 666/673 e 674/686
Por fim, recorre adesivamente a autora Rosana Guimarães Batista com
razões de fls. 688/692. Pretende a reforma parcial da r. Sentença no sentido de serem
condenado o apelado no pagamento de indenização por dano moral pela injusta
negativa de concessão de aposentadoria especial.
Contrarrazões ao recurso adesivo ( 696/703 e 704/709), subindo os autos.
2. Das Preliminares.
2.1. Da preliminar oposta pelo Instituto de Previdência de Santo André
(IPSA) de ocorrência de nulidade da r. Sentença por cerceamento de defesa pelo
não esclarecimentos de impugnações formuladas ao laudo pericial.
Não viceja o pleito pela declaração de nulidade do processo em razão
do indeferimento de pedido nova perícia porque haveria pontos de anterior perícia a
serem esclarecidos porque contraditórios.
Isto porque, o inconformismo do requerido IPSA neste ponto está
assentado mais em seu descontentamento com as conclusões do expert lançadas no
Laudo Pericial de fls. 475/486 e posterior esclarecimentos de fls. 534/536, do que
propriamente com as aventadas falhas de sua redação.
Tanto assim é que a Nobre Magistrada sentenciante, ao apreciar o
pedido bem deliberou nos termos seguintes:
“O laudo pericial e posteriores esclarecimentos estão
fundados em princípios técnicos e a matéria controvertida encontra-se
suficientemente esclarecida.
Destarte, de rigor o indeferimento da prova oral postulada
às fls. 336/338, porquanto prescindível ao deslinde da controvérsia. A
presente demanda versa sobre a exposição da autora a agentes
insalubres em seu ambiente de trabalho, de modo que irrelevante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-11.2018.8.26.0554 -Voto no
6
oitiva de testemunhas (artigo 443, inciso II, do Código de Processo Civil).
Declaro, pois, encerrada a instrução, concedendo prazo
de 15 (quinze) dias para oferecimento de memoriais.” (fls. 547).
Não há contradições nas respostas apresentadas pelo senhor Perito
como bem se pode depreender de sua simples leitura, impondo-se seu cotejo no
contexto amplo, e que possibilitam a compreensão do quadro que acomete o autor
em seus contornos.
Dai porque, não havia óbice ao julgamento da lide.
Ademais, a prova é dirigida a formar o livre convencimento do julgador,
de modo que, estando este seguro a proceder ao julgamento, não hão de ser
deferidas diligências inúteis ou protelatórias.
Observa-se, pois, a presença dos pressupostos viabilizadores do
julgamento antecipado da lide, consoante inteligência do estatuído no art. 355 do
novo Código de Processo Civil, não se podendo antever a aventada caracterização
de cerceamento de defesa, já que todo e qualquer ato processual deve observar o
fator necessidade, devendo ser obstada sua prática sempre que dispensável ao
correto desenrolar do processo.
Desse modo, o conflito em questão versa sobre fatos já amplamente
debatidos nos autos, ao lado, é claro, de matéria de direito e, de modo, era
plenamente possível o julgamento da lide sem que se configure cerceamento de
defesa.
Impõe-se observar, ainda, que se aplica ao caso o princípio da “pas de
nullité sans grief”, não podendo a parte aduzir em seu favor nulidade sem que
demonstre, de forma efetiva, em que consistiu seu prejuízo.
Confira-se à propósito:
Aplicável o princípio do "pas de nullité sans grief", pois a
nulidade de ato processual exige a respectiva comprovação de
prejuízo. In casu, o servidor teve pleno conhecimento dos motivos
ensejadores da instauração do processo disciplinar. Houve, também,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-11.2018.8.26.0554 -Voto no
7
farta comprovação do respeito aos princípios constitucionais do devido
processo legal, contraditório e ampla defesa, ocasião em que a
indiciada pôde apresentar defesa escrita e produzir provas. (STJ, RMS
20481 / MT, RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA
2005/0130075-0, Relator(a) Ministro GILSON DIPP (1111), Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 17/08/2006).
No caso em tela, como já dito, não há motivo plausível para sobrepor-se
ao entendimento aduzido, pois sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele
cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização.
Conforme anotação feita por Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, com a colaboração de João Francisco Naves
da Fonseca, “... sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir
sobre a necessidade ou não de sua realização: JTJ317/189 (AP 964.735-0/3), 344/387
(AP 7.055.145-6), 350/29 (AI 7.393.526-1), RJM 185/213 (AP 1.0313.07.219415-9/001)”
(Nota 1b ao art. 130 do CPC, 43a ed., Saraiva, 2011, pág. 253, grifou-se).
Confira-se, por oportuno:
Julgamento
antecipado
da
lide
-
Cerceamento de defesa - Inocorrência - Suficiência dos
documentos apresentados para a solução da controvérsia
- Ausência de demonstração da necessidade de produção
de provas em audiência - Inteligência do disposto no artigo
330, I do Código de Processo Civil corretamente aplicado -
Inexistência de impugnação específica do autor após
apresentação de esclarecimentos do réu sobre as contas
prestadas - Cumprimento do princípio do contraditório -
Preliminar
rejeitada.
(TJSP,
Apelação
991080970507
(7312078200),
Relator(a):
José
Reynaldo,
Comarca:
Botucatu, Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado,
Data do julgamento: 24/03/2010).

DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESNECESSIDADE -
CPC, ARTS 130 E 330, I - INCIDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE
LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA - REJEIÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL PELO
ERRO COMETIDO - IMPERTINÊNCIA SUBJETIVA DO BANCO
PARA INTEGRAR O POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL
- SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRELIMINAR - MANUTENÇÃO
Não houve cerceamento de defesa e correto o julgamento
antecipado da lide, pois desnecessária a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-11.2018.8.26.0554 -Voto no
8
dilação probatória. Como a prova é destinada no
magistrado para formação de sua livre convicção, e sendo
suficiente a prova documental produzida, a teor do
disposto no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil,
o julgamento antecipado da lide se impõe, motivo pelo
qual não há se falar em nulidade por cerceamento de
defesa, como sustentado pelo réu. O cerceamento de
defesa não se caracteriza pela não realização de
determinada prova, mas pelo indeferimento ilegal ou
abusivo que impede a parte de produzir aquela
indispensável à confirmação de fato relevante para o
desfecho da causa (CPC art 130), o que, de fato, não
ocorreu.
(TJSP,
Apelação
992060179600 (1048799100),
Relator(a): Amorim Cantuária, Comarca: Jundiaí, Órgão
julgador: 25a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 16/03/2010).
É por estas razões que se aplica ao caso entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça segundo o qual o Juiz não incorre “em cerceamento de defesa ao
indeferir realização de perícia requerida com base em meras alegações (...)” (REsp no
24.597-SP, Rel. Min. Garcia Vieira).
Deste modo, fica desde logo rejeitada a matéria preliminar oposta.
2.2. Da preliminar oposta pelo Município de Santo André de que nula a r.
Sentença por falta de fundamentação.
Não prospera a aventada nulidade na medida em que a nobre
Magistrada “a quo” bem expôs os motivos que redundaram na rejeição das
impugnações lançadas pelas partes e procedência parcial da demanda e isto,
depois de minudente motivação com adequada apreciação dos pontos
controvertidos pelas partes.
Aliás, tanto não faltou coerência lógica ou fundamentação suficiente
ao julgado que o Município de Santo André ora apelante não tivera dificuldade
alguma contra ele se insurgir.
Lembre-se, por oportuno, que não se confundem decisão sem
fundamentação de decisão com fundamentação que embora sucinta, deixa claro
os elementos de convicção do magistrado.
Dispõe o art. 489, §1o, IV, do CPC: “Não se considera fundamentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-11.2018.8.26.0554 -Voto no
9
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: IV. não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador”.
Assim, a contrario sensu, o julgador não está obrigado a responder todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão, como no caso em tela.
Acresce salientar que na expressão de MÁRIO GUIMARÃES, “não precisa
o juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro que, se o juiz
acolhe um argumento bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os outros,
que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não” (in O Juiz e a Função
Jurisdicional, p. 350).
A respeito, confira-se:
Apelação Contratos de financiamento bancário Ação
revisional
Sentença de rejeição dos pedidos
Reforma ligeira,
apenas para limitação do alcance da cláusula que prevê os encargos
moratórios. Nulidade da sentença por falta de fundamentação

Inocorrência
Decisão adequadamente fundamentada, tanto que
amplamente impugnada nesta esfera recursal Eventual deficiência na
fundamentação, de todo modo, que não se confunde com a respectiva
ausência. (1015255-80.2014.8.26.0554, Relator(a): Ricardo Pessoa de
Mello Belli; Comarca: Santo André; Órgão julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 30/11/2015; Data de registro:
16/12/2015).
SENTENÇA - Nulidade - Inocorrência - Pequena motivação
que não se confunde com a ausência desta - Preliminar rejeitada.
(Relator: Weiss de Andrade - Apelação Cível n. 18.529-0 - São Paulo -
17.02.94).
NULIDADE - Sentença - Exposição sucinta que possibilita
conhecer os motivos da decisão - Suficiência - Eiva repelida. A
sentença que, embora sucinta enfrenta a questão levantada
possibilitando o conhecimento dos motivos da denegação do pedido,
não pode ser considerada nula. (TACrimSP - Agr. em Exec. no 502.957/1 -
1a Câm. - Rel. Silva Rico - J. 27.01.88 - RJDTACRIM 1/31).
De rigor, portanto, a rejeição da preliminar oposta.
Este também o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO
CIVIL
-
RECURSO
ESPECIAL
-
ACÓRDÃO
PROFERIDO EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-11.2018.8.26.0554 -Voto no
10
- NULIDADE - INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO ACERCA DA
EXTENSÃO DO IMÓVEL USUCAPIDO - INCABÍVEL AÇÃO RESCISÓRIA, NESTE
ASPECTO - FATO OBJETO DE CONTROVÉRSIA NA FORMAÇÃO DA
SENTENÇA - MATÉRIA DE PROVA (SÚMULA 7/STJ).
1 - O magistrado, para corretamente motivar suas
decisões, não precisa se manifestar exaustivamente sobre todos os
pontos argüidos pelas partes. Admite-se a fundamentação sucinta,
desde que suficiente à segura resolução da lide, ou seja, desenvolvida
consoante a livre convicção do juiz e em atenção aos elementos
peculiares ao caso concreto. In casu, a Corte a quo manifestou-se,
conquanto sucintamente, de forma clara e coerente, sobre as questões
suscitadas na petição inicial da ação rescisória, quais sejam, dolo da
parte vencedora, violação à literal disposição de lei, documento novo e
erro de fato. Precedentes (AgRg no Ag no 627.816/MG; REsp nos
605.068/RS, 401.635/MG e 592.007/RS).
2 - Tendo o alegado erro de fato acerca da extensão do
imóvel usucapido sido objeto de controvérsia na formação da sentença,
não cabe ação rescisória neste aspecto (cf. REsp nos 710.290/SP e
435.698/SP). Ademais, consoante averiguado pelas instâncias ordinárias,
o imóvel usucapido é diverso daquele objeto de locação.
Note-se que entender de maneira diversa implica,
necessariamente, revolvimento do material fático-probatório acostado
aos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3 - Recurso não conhecido. (REsp 334.600/CE, Rel. Ministro
JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2006, DJ
29/05/2006, p. 250).
Deste modo, não se há falar em ofensa ao disposto no parágrafo único
do art. 93, IX, da Constituição Federal e tampouco ao art. 489, § 1o, I e IV, do CPC.
2.3. Da Preliminar oposta pelo Município de Santo André de que nula a r.
Sentença por julgamento "ultra petita" com violação aos arts. 141 e 492 do CPC,
princípio da congruência e adstrição porque deferida a integralidade e paridade nos
proventos enquanto pleiteada a integralidade apenas.
Não comporta acolhida a preliminar oposta.
Isto porque embora da leitura da petição inicial se constate
efetivamente que a autora não pugnou expressamente pelo reconhecimento de seu
direito à paridade de vencimentos, limitando-se a pleitear a concessão de
aposentadoria especial com vencimentos integrais, o certo é que a prolação pela
Magistrada do reconhecimento do direito à aposentadoria especial à autora
constitui consequência lógica de tal reconhecimento e aplicação da norma ao caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-11.2018.8.26.0554 -Voto no
11
concreto.
De qualquer forma, importa destacar que a nulidade apontada não
enseja a decretação de nulidade da Sentença porquanto possível a redução pelo
Tribunal aos limites do pedido.
Sobre a matéria, preleciona Nelson Nery Júnior:
“O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial
(CPC 128), cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite. É vedado
ao magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo
(citra ou infra) do pedido. Caso o faça, a sentença será eivada de vício,
corrigível por meio de recurso. A sentença citra ou infra petita pode ser
corrigida por meio de embargos de declaração, cabendo ao juiz suprir
a omissão; a sentença ultra ou extra petita não pode ser corrigida por
embargos de declaração, mas só por apelação. Cumpre ao Tribunal, ao
julgar o recurso, reduzi-la aos limites do pedido.” (in Código de Processo
Civil Comentado, 11a edição
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010,
p.697).
Confira-se ainda:
“Quando uma decisão ultrapassa os limites do pedido, ela precisa ser
invalidada, já que proferida com vício de procedimento (error in
procedendo); mas a invalidação deve cingir-se à parte em que supera
os limites do pedido. Deve-se ver que uma decisão desse tipo pode ser,
ideologicamente, cindida em, pelo menos dois capítulos bem distintos:
um que corresponde à integralidade do pedido do demandante, isto é,
vai até o limite por ele estabelecido, e outro que supera esse limite,
representando um plus. O primeiro capítulo deve ser preservado,
porquanto adstrito aos limites objetivos do pedido, salvo se houver outro
vicio que o contamine; o segundo capítulo, e só ele, é que precisa ser
expurgado da decisão, que será anulada, nessa parte.” (Curso de
Direito Processual Civil, Vol. 2, 4a Edição, Editora JusPodivm, 2009, p. 313).
“No ponto, cumpre ressalvar que o reconhecimento da sentença como
ultra petita não enseja a nulidade por inteiro, mas tão somente sua
redução aos limites em que a causa foi proposta (RSTJ 148/373; 673/181,
RT 750/307, RTJ 89/533; 112/373; RJTJESP 49/129, JTJ 239/47, RP 4/406).”

“No ponto, cumpre ressalvar que o reconhecimento da sentença como
ultra petita não enseja a nulidade por inteiro, mas tão somente sua redução aos
limites em que a causa foi proposta (RSTJ 148/373; 673/181, RT 750/307, RTJ 89/533;
112/373; RJTJESP 49/129, JTJ 239/47, RP 4/406).”
Confira-se ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-11.2018.8.26.0554 -Voto no
12
REVISÃO
DE
CONTRATO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
JULGAMENTO "ULTRA PETITA". Ocorrência. Sentença que abordou temas
não ventilados na pretensão inicial (capitalização e taxa de juros).
Anulação parcial da decisão de primeiro grau para limitar a apreciação
ao pedido inicial, respeitados os limites do apelo. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. Cobrança ilícita. Aplicação dos paradigmas firmados nos
Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP pelo C.
Superior Tribunal de Justiça. Consumidor que foi compelido a contratar
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Devolução na forma simples, ante a ausência de má fé, permitida a
compensação. Ação parcialmente procedente. Sentença reformada.
Apelação
parcialmente
provida. (TJSP;
Apelação
Cível
1029096-53.2018.8.26.0506; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto -
9a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro:
18/03/2020).
Prossegue-se, assim, o julgamento para análise dos recursos
apresentados no que toca ao Mérito.
3. Do Mérito.
Comporta pequeno reparo a r. Sentença recorrida.
Trata-se de Ação pelo Procedimento Comum proposta por Rosana
Guimarães Batista contra o Município de Santo André e Instituto de Previdência de
Santo André (IPSA) por meio da qual busca a autora o reconhecimento de seu direito
à aposentadoria especial com proventos integrais e, para tanto, aduz que é servidora
pública do Município de Santo André desde 26 de fevereiro de 1991 ocupante do
cargo de técnica de radiologia (Raio X) sendo que no desempenho de suas
atribuições está sujeita à exposição de agentes insalubres e perigosos, possuindo até
a data da propositura da demanda quase 27 anos de tempo de contribuição. Diz
que pleiteou administrativamente sua aposentadoria especial que foi indeferida pelo
Município de Santo André sob o argumento de que não estaria regulamentado o
direito previsto no art. 40, § 4o, III, da Constituição Federal porém, assevera que há
regulamentação no âmbito municipal (Lei no 1.620/1960) além do disposto na Súmula
Vinculante no 33 do C. STF, possível a aplicação por analogia do art. 57 da Lei Federal
no 8.213/91. Pede também a condenação por dano moral em razão do ilegal
indeferimento administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-11.2018.8.26.0554 -Voto no
13
A MM. Juíza de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Santo André julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por ROSANA
GUIMARÃES BATISTA em face de MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ e INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ _ IPSA, para RECONHECER que a autora laborou em
atividade insalubre, durante todo o vínculo funcional estabelecido com o Município,
no desempenho do cargo de técnica de radiologia e CONDENAR os corréus, a
conceder à autora a aposentadoria especial, ante o desempenho por período
superior a 25 (vinte e cinco) anos de trabalho submetido a condições insalubres, com
paridade e integralidade dos vencimentos, a partir da data do pedido administrativo,
observada a prescrição quinquenal. CONDENO ainda, os requeridos, ao pagamento
em favor da requerente, das diferenças apuradas, observada a prescrição
quinquenal, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, conforme
recentemente decidido pelo plenário do STF no julgamento do RE 870.947 em
20/09/2017, ou seja, o índice de correção monetária a ser adotado deve ser o IPCA-E,
incidindo o índice de remuneração da poupança quanto aos juros de mora, tendo
em vista que o débito em questão possui natureza não tributária. Por conseguinte,
EXTINGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos nos termos no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência recíproca, condeno às
partes ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, observando-se
que a Fazenda é isenta do pagamento da taxa judiciária por força do art. 6o da Lei
Estadual no 11.608/2003, além de honorários advocatícios em favor da parte
contrária, que fixo por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85,
§ 8o do Código de Processo Civil, atentando-se, contudo, em relação à parte autora,
o disposto no artigo 98, § 3o, também do Código de Processo Civil".
Recorreram as partes.
Pese embora o elogiável esforço defensivo e inconteste erudição dos
dedicados advogados subscritores das razões recursais apresentadas pelos
requeridos Município de Santo André e Instituto de Previdência de Santo André (IPSA)
não viceja a pretensão de improcedência total da demanda.
De proêmio, forçoso observar que há no Município de Santo André
legislação específica sobre o tema de aposentadoria especial de operador de raio-x,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-11.2018.8.26.0554 -Voto no
14
a saber, a Lei Municipal no 1.620/60 que dispõe em seu art. 1o, letra “b”:
“Artigo 1o - Ficam assegurados aos servidores públicos
municipais que operam com Raios-X e substâncias radioativas, e que
se expuserem a emanações diretas por um período mínimo de 12
(doze) horas semanais, os seguintes direitos e vantagens:
(...)
d) aposentadoria: a) com proventos integrais, após vinte e
cinco anos de trabalho efetivo prestado exclusivamente nas condições
previstas no presente artigo;”
O Decreto no 1.796/61 regulamentou a norma e, como sabido, não
poderia alterar seu teor.
Remanesce então a possibilidade de concessão de aposentadoria
especial em razão da natureza dos trabalhos desenvolvidos pela autora.
Aliás, a norma municipal foi recepcionada pela Constituição Federal
porque não a contraria em seus termos essenciais.
Entretanto, mesmo que assim não fosse, não se olvide que o artigo 57 da
Lei no 8.213/91, ao tratar da previdência dos trabalhadores do setor privado
estabelece:
“Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a
carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física,
durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme
dispuser a lei”.
O artigo 40, § 4o, inciso III, da Constituição Federal prevê:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo
e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
...
§ 4o. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata
este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares,
os casos de servidores:
...
III
cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física”.
Ante a ausência de lei complementar regulamentando a matéria o E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-11.2018.8.26.0554 -Voto no
15
Supremo Tribunal Federal já se manifestou:
“APOSENTADORIA ESPECIAL
SERVIDOR PÚBLICO
TRABALHO EM
AMBIENTE INSALUBRE
PARÂMETROS. Os parâmetros alusivos à
aposentadoria especial, enquanto não editada a lei exigida pelo texto
constitucional, são aqueles contidos na Lei no 8.213/91, não cabendo
mesclar sistemas para, com isso, cogitar-se idade mínima”. (MI no 1.083-
DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 02/08/10).
SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO
PÚBLICO PRESTADOR POR SERVIDOR CELETISTA ANTES DA PASSAGEM PARA
O
REGIME
ESTATUTÁRIO.
PRECEDENTES.
1.
Consoante
a
firme
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se comprovado o exercício
de atividade considerada insalubre, perigosa ou penosa, possui o
servidor direito à contagem especial do respectivo período.” (Ag. Reg.
no 363064-RS, Rel. Min. Ayres Britto, j. 28/09/10).
No mesmo sentido, julgados deste E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL. Aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4o, da
CF. Inexistência de Lei nos termos do comando constitucional.
Aplicação da Lei no 8.213/91 por analogia. Admissibilidade. Recurso
provido”. (Apelação no 990.09.370231-2, rel. MARREY UINT, j. em
11.1.2011).
“MANDADO DE INJUNÇÃO. Pretensão de funcionária pública ao
benefício de contagem especial de tempo para aposentadoria.
Hipótese de competência concorrente. Previdência dos servidores.
Inteligência dos arts. 22, XXIII e 24, XII da CF/88. Ausência de inépcia da
inicial. Ação mandamental e não mera declaração de mora legislativa.
Poder-dever do judiciário de formular, em caráter supletivo, a norma
faltante. Aplicação, por analogia, do art. 57, § 1o, da Lei no 8.213/91, que
dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social. Precedente do
Colendo Supremo Tribunal Federal (MI 721/DF do C. STF). Injunção
prejudicada em decorrência do decidido no Mandado de Injunção no
168.151.0/5).
E, no caso específico dos Guardas Municipais, o C. Órgão Especial da
Corte já firmou entendimento acerca da possibilidade de aposentadoria especial em
face da mora legislativa sobre o tema:
MANDADO DE INJUNÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -GUARDA
CIVIL METROPOLITANO - DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL - PREVISÃO
CONSTITUCIONAL - OMISSÃO LONGEVA E INJUSTIFICADA DO PREFEITO
MUNICIPAL EM PROPOR PROJETO DE LEI REGULAMENTANDO A NORMA
CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA LIMITADA - ORDEM CONCEDIDA COM
EFEITO 'ERGA OMNES'. "A Lei Orgânica do Município de São Paulo prevê
a aplicação do disposto no artigo 40, da Constituição Federal, desde o
ano de 2001, quando editada a Emenda n" 24. Destarte, seja porque o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-11.2018.8.26.0554 -Voto no
16
direito a aposentadoria especial já existia desde a Emenda
Constitucional n" 20, de 15.12.98, seja porque a condição de risco como
fator de diferenciação foi encampado automaticamente com a
superveniência da Emenda Constitucional n" 47, de 07.07.05, teve o
chefe do executivo municipal tempo suficiente para implementar a
necessária regulamentação. Nesse caso, reconhecida a mora do
legislador municipal, tem-se que a posição concretista geral, em casos
envolvendo interesses multitudinários, é a melhor solução a ser adotada
pelo Poder Judiciário. A uma, porque os efeitos erga omnes advindos do
Mandado de Injunção não ofendem a tripartição dos poderes em razão
de sua natureza precária, isto é, subsistem até que o legislador
implemente a regulamentação necessária e, a duas, porque, uma vez
reconhecido o direito sobre o qual versa a injunção, não faz sentido
remeter todos os servidores que venham a se encontrar na mesma
condição para a via judicial". (0231479-18.2009.8.26.0000, Mandado de
Injunção, Relator(a): Artur Marques, Comarca: São Paulo, Órgão
julgador: Órgão Especial, Data do julgamento: 04/08/2010).
Desse modo, ainda que ausente regulamentação no âmbito do
Município, possível seria a aplicação supletiva do artigo 57 da Lei no 8.213/91.
Resta assim, apreciar se atendidos os requisitos legais, para a concessão
da aposentadoria especial.
Da atenta compulsa a todos os documentos colacionados nos autos
restou sim suficientemente demonstrado que a autora Rosana Guimarães atendeu
aos requisitos necessários à almejada aposentadoria especial em razão de laborar
como técnica de radiologia junto ao Município de Santo André por mais de 25 anos
com o correspondente tempo de contribuição.
Neste ponto observe-se as detalhadas conclusões do senhor Perito de fls.
476/485 e esclarecimentos adicionais de fls. 534/536.
O Município de Santo André reconhece a existência da norma mas diz
que a autora não preenche o requisito porque o percebimento de adicionais de
insalubridade ou periculosidade não conduz necessariamente à benesse de tempo
especial.
Não lhe assiste razão, contudo, porquanto ainda que o percebimento
de tais adicionais não confira automático direito à aposentadoria especial é certo
que constitui elemento deveras indicativo das circunstâncias laborais especiais a que
sujeito o trabalho desenvolvido.
Observe-se, à propósito, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-11.2018.8.26.0554 -Voto no
17
fls. 277/278 atestou a natureza das atribuições da autora em sala de radiologia no
período de 26/02/1991 a 30/11/2016.
Não se olvide que o senhor Perito foi claro ao consignar que a autora
está exposta a agente físico em razão do risco de contaminação por material
radioativo, exposição não-eventual e em decorrência da ineficácia do serviço de
radioproteção adotado. A atividade era permanente no período identificado com
número bem superior de horas trabalhadas àquelas exigidas pela lei municipal.
Oportuno destacar, outrossim, que o próprio Laudo do Assistência
Técnico do Município de Santo André confirma o desempenho de atividade em
condições especiais nos termos da Legislação previdenciária (Decreto no 53.831/64)
somente no período de 26/02/1991 até 30/11/2016), fls. 491.
É o quanto basta para a configuração do direito à aposentadoria
especial.
Assim, era mesmo o caso de ser acolhido o pleito da autora para o fim
de reconhecer o seu direito à aposentadoria especial, além do pagamento dos
valores em atraso relativo ao período laborado depois da data em que preenchido o
requisito de tempo (abono de permanência).
E neste ponto, merece pequeno reparo a r. Sentença recorrida para
acolher o reclamo do requerido Município de Santo André no ponto relativo aos
valores devidos que não podem retroagir à data do pedido administrativo dada a
impossibilidade de cumulação de vencimentos e proventos de aposentadoria.
Não se pode reconhecer o direito da autora na condição de
aposentada de forma retroativa, desde a data em que efetuou o pedido
administrativo, eis que como bem ponderado pelo e. Desembargador Vicente de
Abreu Amadei, no julgamento da apelação no 1033514-06.2016.8.26.0053, “Não se
olvide que atividade e inatividade são status opostos por natureza, ou seja, estados
jurídicos em que o ingresso neste pressupõe o afastamento daquele, observando que
seus regimes jurídicos (o da atividade e o da inatividade) são próprios e excludentes;
por isso, por congruência lógica, não se pode admitir que servidor na ativa ingresse
na inatividade em modo retroativo, mantendo-se, então, tempo e status híbrido de
ativo-inativo, mesclando os regimes jurídicos da atividade com o da inatividade”.
Dai porque, faz jus a autora ao percebimento de valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-11.2018.8.26.0554 -Voto no
18
correspondente a abono permanência desde a data em que configurado a
negativa de aposentadoria servindo como base a data de seu pedido administrativo,
posterior que foi ao preenchimento das condições necessárias ao benefício.
E não se diga que tenha havido ofensa ao disposto no art. 195, § 5o, da
Constituição Federal.
Isto porque, não se criou qualquer benefício novo, apenas reconheceu
sua existência e aplicabilidade para situação não expressa no texto mas, como visto,
implícita, haja vista que preenchidos os requisitos legais.
Ou seja, o benefício previdenciário já existia bem como sua prévia fonte
de custeio.
No que toca ao suposto óbice fundado no limite de gastos com
funcionalismo também fadado ao insucesso porquanto não apresentou o Município
qualquer elemento comprobatório capaz de amparar sua assertiva.
Afora isto, tal vedação não é capaz de obstar o reconhecimento de
direito constitucionalmente assegurado ao servidor, inclusive sob pena de
enriquecimento indevido da Fazenda Municipal.
Neste sentido julgados desta E. Corte em casos análogos ao dos autos:
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
Guarda
Civil.
Concessão
da
aposentadoria
especial.
Admissibilidade.
Incidência
da
Súmula
vinculante no 33. Aplicação ao servidor público, no que couber, as
regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria
especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal,
até a edição de lei complementar específica. Pagamento de todo o
período atrasado desde o requerimento administrativo. Possibilidade.
APELAÇÃO
DESPROVIDA
E
REMESSA
NECESSÁRIA
DESACOLHIDA.
(Apelação no 1016780-63.2015.8.26.0554, Comarca; Santo André, 8a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Antonio Celso Faria, j. 10/04/2017).
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
GUARDA MUNICIPAL

APOSENTADORIA ESPECIAL - Pretensão de ter computado o tempo de
serviço para fins de aposentadoria especial, ante o reconhecimento de
exercício de atividade de risco, e a consequente concessão de
aposentadoria especial, nos termos do art. 57, § 1o, da Lei n. 8.213/91,
com o pagamento das parcelas em atraso desde a data do
requerimento administrativo e do abono permanência Sentença de
improcedência decretada em primeiro grau
Decisório que não
merece subsistir - Apelado que recebe Adicional de Risco de Vida
desde seu ingresso no serviço público na função de Guarda Municipal
Perfil Profissiográfico Previdenciário que comprova que o autor está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-11.2018.8.26.0554 -Voto no
19
exposto de forma habitual e intermitente a condições especiais -
Aposentadoria especial devida, nos termos do art. 57, § 1o da Lei no
8.213/91
Ausência de lei específica que autoriza a aplicação
analógica da legislação federal
Súmula Vinculante no 33 do C.
Superior Tribunal de Justiça Abono de permanência devido desde a
data em que o autor completou os requisitos para aposentadoria -
Precedentes
Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação 1016776-26.2015.8.26.0554; Relator (a): Rubens Rihl;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 2a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/04/2017; Data de
Registro: 25/04/2017)
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO Aposentadoria especial Ação ajuizada com
o fito de obter a conversão do tempo prestado em atividade insalubre
para fins de aposentadoria especial Possibilidade Aplicação do disposto
no artigo 40, § 4o, inciso III, da Constituição Federal, e da Lei no
8.213/1991 Precedentes desta Corte na esteira de entendimento
sedimentado no STF Sentença mantida Apelação e remessa necessária
não
providas,
com
determinação.
(Apelação
no
1016780-63.2015.8.26.0554, Comarca; Santo André, 5a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Fermino Magnani Filho, j. 06/04/2017)
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
Município
de
Santo
André.
Aposentadoria especial. Preliminares afastadas. Autor, membro da
Guarda Municipal e percebe gratificação de risco de vida instituída
pela Lei Municipal no 9.311/2011 em face da exposição da própria vida
e saúde no exercício da proteção dos bens, serviço e instalações do
município Risco inerente ao ofício de guarda civil, o que legitima a
aposentadoria especial, por aplicação analógica da Lei Federal no
8.213/91. Ação julgada procedente em 1o grau Decisão mantida em 2a
instância.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
no
1006057-48.2016.8.26.0554, Comarca; Santo André, 12a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Isabel Cogan, j. 10/05/2017).
Confira-se ainda:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RAIO X. PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EFEITOS
RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Trata-se de apelações interpostas por José Armando
Silva Rodrigues e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido exordial, e condenou a autarquia previdenciária
na concessão de aposentadoria especial, desde a data do ajuizamento
da ação, bem como ao pagamento das parcelas atrasadas com
correção monetária e juros legais moratórios.
2. In casu, o autor pretende ver reconhecida a natureza
especial dos períodos de 1/7/1975 a 1/7/1985, 1/8/1985 a 3/11/1987,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-11.2018.8.26.0554 -Voto no
20
3/2/1986 a 3/11/1987, 1/9/1988 a 30/7/1991, 1/10/1991 a 9/11/1994,
1/3/1995 a 29/10/2003, 18/1/2000 a 30/12/2000 e 1/8/2002 a 29/10/2003,
laborado para diversas empresas, nas funções de Manipulador de Raio
X, Técnico em Raio X e operador em Radiologia.
4. Quanto à atividade compreendida entre 1/7/1975 a
10/04/1994, o autor, de acordo com a CTPS, desenvolveu atividade na
função de Manipulador de Raio X, caracterizada, portanto, a exposição
do segurado, de forma habitual e permanente, a agentes agressivos o
que configura a insalubridade do labor, em conformidade com o item
1.1.4 do Decreto no 53.831/64 e 1.1.3 do Decreto no 83.080/79, Anexo I.
5. Ademais, cumpre destacar que a Lei no 7.394/85 passou
a exigir a conclusão de curso técnico em radiologia para o exercício da
profissão, tendo legitimado, contudo, aqueles que já estavam no
exercício das funções sem a formação técnica exigida. No caso, o autor
exercia a função de Manipulador de Raio X, cargo que se equipara ao
Operador de Raio X, tendo encerrado o curso técnico em Radiologia
Médica em 10/10/1979. (TRF5: REO545601/PB, Relator: Desembargador
Federal Francisco Wildo, Segunda Turma, DJE 20/09/2012).
Assim, era mesmo o caso de ser acolhido o pleito para o fim de
reconhecer o direito da autora à aposentadoria especial.
A aposentadoria especial da autora estará sujeita às regras da
integralidade e da paridade na medida em que seu ingresso na carreira se deu em
data anterior a EC no 41/2003 e preenchidos os requisitos legais de tempo de
contribuição e exercício efetivo em cargo de natureza especial, como é o caso dos
autos.
Cumpre observar que as Emendas Constitucionais que trataram do
tema (aposentadoria do servidor público), quais sejam, a Emenda Constitucional n.
47/05, a Emenda Constitucional n. 41/03 e a Emenda Constitucional n. 20/98,
resguardaram os direitos adquiridos daqueles servidores já aposentados ou que
possuíam os requisitos para tanto, e asseguraram justas expectativas de direito
daqueles que, embora ainda não tivessem cumprido os requisitos para a
aposentadoria, houvessem ingressado no serviço público quando da mutação
constitucional. O mesmo se aplica aos pensionistas, notadamente nos casos em que
o benefício foi constituído anteriormente à aludida Emenda n. 41/03.
Aliás, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: “(...) Os servidores que
ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a
referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-11.2018.8.26.0554 -Voto no
21
cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição
especificadas nos artigos 2o e 3o da EC 47/2005 (...)” (RE no 590.260, Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, j. 24/06/2009).
No caso sub judice, dispensado o requisito etário, pelo ingresso no
serviço público antes da edição da EC no 41/03, e preenchendo a autora as demais
exigências legais não há motivo para negar-lhe a garantia constitucional da
paridade remuneratória e da integralidade respectiva.
Destaco, por oportuno, precedentes desta Corte proferidos em casos
análogos ao presente:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS.
AGENTE
DE
SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. Observância da
Lei Complementar Estadual no 1.109/10. Paridade e
integralidade
de
proventos.
Cabimento.
Direito
reconhecido aos servidores que ingressaram no serviço
público antes da publicação das Emendas Constitucionais
nos 20/1998 e 41/2003, desde que atendidos os requisitos
legais. Precedentes desta Corte. Correção monetária e
juros moratórios que deverão observar os termos do TEMA
810, do STF, com o julgamento do RE 870947, pelo sistema
da Repercussão Geral. Concessão da segurança mantida.
Recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado
impetrada
não
providos
(Apelação
Cível
no
1000283-82.2017.8.26.0269, 9a Câmara de Direito Público,
relator
Desembargador
Rebouças
de
Carvalho,
j.
17/11/2017).
APELAÇÃO. Servidor público estadual. Agente
de Segurança Penitenciário. Pleito voltado à paridade
remuneratória
e
à
integralidade
dos
vencimentos
Aposentadoria especial regida pelos ditames da Lei
Complementar Estadual no 1.109/10. Ingresso na carreira
antes da EC 41/2003. Preenchimento dos requisitos do
artigo 3o, da Emenda Constitucional no 47/05, que
possibilitam o reconhecimento do direito à integralidade e
paridade de proventos. Decisão reformada em parte.
Recursos da impetrada e oficial negados, e provido o
recurso
do
impetrante.
(Apelação
Cível
no
1057296-42.2016.8.26.0053, 1a Câmara de Direito Público,
relator Desembargador Danilo Panizza, j. 22/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-11.2018.8.26.0554 -Voto no
22
Assim, era o caso de ser acolhido o pleito para o fim de reconhecer o
direito da autora à aposentadoria especial com paridade e integralidade.
Neste particular, convém destacar que questão análoga no que toca à
integralidade e paridade dos vencimentos restou definitivamente superada com o
julgamento de Repercussão Geral pelo C. Supremo Tribunal Federal conforme
veiculado em seu informativo semanal abaixo transcrito:
Gratificação por Atividade de Magistério:
Paridade de Vencimentos entre Ativos e Inativos
1 A
Gratificação por Atividade de Magistério - GAM, instituída
pela Lei Complementar estadual 977/2005, estende-se aos
servidores que ingressaram no serviço público antes da
publicação das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e
se aposentaram após a EC 41/2003, observados os
requisitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o da EC 47/2005,
bem como respeitado o direito de opção pelo regime
transitório ou pelo novo regime. Com base nesse
entendimento, o Tribunal proveu, em parte, recurso
extraordinário interposto contra acórdão que reputara
legítima a extensão do pagamento da GAM aos autores
que se aposentaram até a data da publicação da EC
41/2003, ao fundamento de que o art. 7o da referida
emenda constitucional teria assegurado o direito à
paridade de proventos de inatividade com os vencimentos
pagos aos servidores ativos apenas àqueles que já
recebiam proventos de aposentadoria ou pensão na data
da publicação da EC 41/2003. Asseverou-se, inicialmente,
que a GAM deveria ser estendia aos professores inativos,
haja vista que a legislação de regência não teria
explicitado, em nenhum de seus dispositivos, quaisquer
circunstâncias
especiais
ou
requisitos
para
o
seu
recebimento, alcançando ela, sem exceção, todos os
servidores do quadro do magistério paulista em atividade.
Considerou-se, assim, que a Lei Complementar 977/2005
teria instituído verdadeiro aumento de vencimentos aos
servidores do referido quadro de magistério, aplicando-se
o disposto no art. 40, § 8o, da CF. RE 590260/SP, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, 24.6.2009. (RE-590260) Gratificação
por Atividade de Magistério: Paridade de Vencimentos
entre Ativos e Inativos 2 Prosseguindo, aduziu-se que a EC
41/2003 extinguiu o direito à paridade dos proventos para
os servidores que ingressaram no serviço público após a
sua publicação, tendo-o, entretanto, assegurado aos que
estavam na fruição da aposentadoria na data de sua
publicação, estendendo-lhes quaisquer vantagens ou
benefícios posteriormente concedidos aos servidores em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-11.2018.8.26.0554 -Voto no
23
atividade, inclusive quando decorrentes da transformação
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referência para a
concessão da pensão (EC 41/2003, art. 7o). Observou-se
que, relativamente aos servidores que ingressaram no
serviço público antes da EC 41/2003 e se aposentaram
após a sua edição, seria necessário observar a incidência
de regras de transição fixadas pela EC 47/2005, a qual
complementou a reforma previdenciária com efeitos
retroativos à data de vigência da EC 41/2003 (EC 47/2005,
art. 6o). Explicou-se que, nesses casos, duas situações
ensejariam o direito à paridade e à integralidade de
vencimentos,
quais
sejam,
a
dos
servidores
que
ingressaram, de modo geral, no serviço público antes da
EC 41/2003, e a dos servidores que ingressaram antes da
EC 20/98. No ponto, ressaltou-se que, no que tange aos
primeiros, o art. 2o da EC 47/2005 teria garantido a
integralidade e a paridade desde que atendidos, de forma
cumulativa, estes requisitos: 1) 60 anos de idade, se
homem, e 55 anos de idade, se mulher; 2) 35 anos de
contribuição, se homem; 30, se mulher; 3) 20 anos de
efetivo exercício no serviço público, e 4) 10 anos de
carreira e 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se
der a aposentadoria. Acresceu-se, ainda, a redução, em 5
anos, nos limites de idade e de tempo de contribuição
para os professores do ensino infantil, fundamental e médio.
Já no que respeita aos segundos, o direito à paridade e à
integralidade teria sido assegurado pelo art. 3o, parágrafo
único, da EC 47/2005, desde que presentes estas
condições: 1) 35 anos de contribuição, se homem, e 30, se
mulher; 2) 25 anos de efetivo exercício no serviço público,
15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se der a
aposentadoria e 3) idade mínima resultante da redução,
relativamente aos limites do art. 40, § 1o, III, a, da CF, de 1
ano de idade para cada ano de contribuição que exceder
os limites acima descritos. Precedentes citados: RE 385016
AgR/PR (DJE de 30.11.2007); RE 465225 AgR/SP (DJU de
29.9.2006); RE 463022 AgR/SP (DJU de 29.6.2007); AI 518402
AgR/PE (DJU de 23.9.2005). RE 590260/SP, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, 24.6.2009. (RE-590260).
Oportuno destacar também recentíssimo julgado do C. Supremo
Tribunal Federal sobre o tema:
Agravo regimental no recurso extraordinário
com agravo. Previdenciário. Aposentadoria especial. Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-11.2018.8.26.0554 -Voto no
24
Complementar 51/85. Cumulação dos requisitos tempo de
contribuição e idade mínima. Exigência. Impossibilidade.
Paridade e integralidade. Preenchimento dos requisitos.
Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e
provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A
jurisprudência da Corte firmou o entendimento de não ser
necessária
a
cumulação
dos
requisitos
tempo
de
contribuição e idade mínima para efeito de concessão de
aposentadoria especial, como no caso dos policiais. 2.
Não se presta o recurso extraordinário para a análise da
legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame
do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das
Súmulas nos 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não
provido. 4. Majoração da verba honorária em valor
equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já
fixada (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a
eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.
(ARE 1066419 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda
Turma, julgado em 02/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-052 DIVULG 16-03-2018 PUBLIC 19-03-2018).
A verba em atraso deverá ser acrescida de correção monetária desde
o não pagamento e juros de mora desde a citação, porém, ambos na forma do
quanto decidido em definitivo pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810).
Consigna-se, por pertinente, que a verba devida ao autor deve ser
declarada de natureza alimentar, na medida em que relativa a vencimentos, e,
portanto, goza dos respectivos benefícios constitucionais para seu pagamento, nos
termos do art. 100, § 1o-A, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda
Constitucional no 30/2000.
Do recurso da autora Rosana Guimarães Batista pela condenação do
requerido Município de Santo André no pagamento de indenização por dano moral
pela injusta negativa de concessão de aposentadoria especial.
Não lhe assiste razão.
É certo que com o advento da Constituição Federal de 1.988, não há
mais dúvidas sobre a possibilidade de serem indenizados os danos morais (art. 5o,
incisos V e X), pois agasalhados os direitos subjetivos privados relativos à integridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-11.2018.8.26.0554 -Voto no
25
moral.
Contudo, conforme precedentes desta Corte, anota-se que lesão moral
não se confunde com incômodos, embaraços ou transtornos, quando descabida
reparação dessa natureza (AC no 125.009-5/1 - v.u. j. de 09.06.03 - Rel. Des. Christiano
Kuntz e AC no 302.059.5/9 - v.u. j. de 26.05.03 Rel. Des. Evaristo dos Santos).
No caso dos autos, tenho como não caracterizada lesão moral apta a
ensejar a obrigação de indenizar do Município.
Do fato não advieram consequências mais graves ou dissabores que
fogem excessivamente da normalidade para situações análogas.
Por tal razão, em que pese o incômodo sofrido pela necessidade de
recorrer ao Judiciário para buscar a pretensão, entendo não ter a situação gerado
sofrimento psicológico grave a ensejar reparação.
Assim já se decidiu nessa Eg. 6a Câmara de Direito Público, a respeito de
questão semelhante:
"...no tocante ao dano moral, ele só é devido
quando a conduta do agente causa um sofrimento ou
humilhação que foge à normalidade, ou seja, que atinja
intensamente
a
vítima,
causando-lhe
sérios
abalos
psicológicos."
Nesse sentido, ensina Sérgio Cavalieri Filho:
“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto,
além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito,
entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras,
a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Responsabilidade Civil, 2a ed.
Malheiros, 1998, pág. 78).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-11.2018.8.26.0554 -Voto no
26
Esta é, justamente, a hipótese dos autos, onde não restou caracterizada
qualquer ofensa à integridade moral da autora, a ponto de ensejar o dever de
indenizar da ré.
E isso porque, conforme se deflui da documentação acostada aos
autos, a apelante, confrontado com a negativa do Município em lhe conceder a
aposentadoria exerceu seu constitucional direito de se socorrer ao Poder Judiciário,
que prontamente concedeu o pleito.
Noto, por pertinente, que o pedido administrativo que apreciou o pleito
de concessão de aposentadoria especial à servidora teve curso célere e dele tomou
conhecimento em tempo curto a autora.
É de se observar, ainda, que o Município agiu em consonância com o
princípio da legalidade ao qual se encontra adstrito.
Melhor sorte não acompanha o requerido Instituto de Previdência de
Santo André em seu pleito alternativo pela redução dos honorários advocatícios de
sucumbência.
Ora, no caso vertente a Magistrada de Primeiro Grau já houve por bem
em observar o disposto no art. 85, § 8o, do CPC, arbitrando os honorários advocatícios
em quantia determinada.
Arbitrou os honorários advocatícios em R$ 2.000,00.
É quantia que se mostra adequada em se considerando a natureza da
demanda e sua mediana complexidade, mormente em se constatando que exigiu o
dedicado Advogado esforços maiores que as ações correlatas como bem se poderá
verificar dos diversos andamentos processuais peculiares havidos.
Arbitramento em quantia inferior a este patamar certamente constituiria
aviltamento do trabalho indispensável do Advogado o que, no caso aliás, merece
elogios pela erudição e concisão demonstradas.
De outra parte, em se considerando o presente desfecho decisório de
rigor a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal na forma do art. 85,
§ 11o, do CPC, resultando, agora, no arbitramento de R$ 2.200,00, em substituição
àqueles arbitrados na origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-11.2018.8.26.0554 -Voto no
27
Estes devidos pelas partes, autora e requeridos, porque restaram
negados seus recursos na parte substancial, ainda que acolhidos em parte o reclamo
do Município de Santo André, observada a gratuidade de Justiça de que beneficiária
a autora.
Por fim, para efeito de prequestionamento, importa registrar que a
presente decisão apreciou todas as questões postas no recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional, restando expressamente
prequestionados todos os artigos implícita e explicitamente mencionados.
4. Ante todo o exposto, pelo meu voto, rejeitadas as preliminares, nego
provimento ao recurso de apelação do Instituto de Previdência de Santo André (IPSA)
e recurso adesivo da autora Rosana Guimarães Batista mas, por outro lado, dou
provimento em parte ao apelo do Município de Santo André para o fim de consignar
que as diferenças a serem apuradas em favor da autora dizem respeito ao valor
correspondente do abono permanência, mantida no mais a r. Sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Sidney Romano dos Reis
Relator